Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707570-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: P. R. N. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: HELOISA IARA DOS SANTOS CERVO RODRIGUES D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, façam os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator